Tribunal: TCU
Processo: 018.030/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7136/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.030/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andre da Silva Rangel (XXX.814.788-XX); Denise Santiago Amaral (XXX.338.547-XX); Francisca Vieira Gomes da Silva (XXX.760.977-XX); Ivanise Andrade da Silva Santana (XXX.182.707-XX); Jurema da Silva Tavares (XXX.876.957-XX); Rosanea Mariano Rangel (XXX.263.177-XX); Sonia Regina Moreira Coloneze (XXX.012.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.